Tribunal: TJES
Processo: 5005476-48.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005476-48.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: DOUGLAS MONJARDIM BUTZKE

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005476-48.2024.8.08.0048

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDOS (AS): DOUGLAS MONJARDIM BUTZKE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA APRECIAR O DANO MATERIAL. TEMA 210 DO STF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR PARA APRECIAR O DANO MORAL. DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por DOUGLAS MONJARDIM BUTZKE, ora Recorrido
,
em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, ora Recorrente, através da qual alega que adquiriu passagens aéreas com saída de Vitória/ES, prevista para o dia 21/01/2024, às 19:40 horas, e chegada em Boston no dia 22/01/2024, às 11:00 horas, contudo, afirma que o voo saindo de Vitória/ES foi cancelado, resultando em um atraso de praticamente dois dias de viagem. Desse modo, o autor optou por ser realocado em voo saindo de Vitória/ES no dia 22/01/2024 às 15:30 horas, com destino final em Nova York, visto que não haviam mais voos disponíveis para Boston, tendo que alugar um veículo para locomoção até o destino final. Em razão desses fatos, ajuizou a presente demanda requerendo indenização por danos materiais e morais.

A Recorrente apresentou contestação no Id. 8509217 em que pugna pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ante a aplicabilidade da Convenção de Montreal (DECRETO Nº 5.910) por força do art. 178 da Constituição Federal, inexistência de ato ilícito e dever de indenizar os danos materiais e morais, pelo que pugna pela improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8509220), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:

a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 2.134,25 (dois mil cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso.

b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ). (...).

Irresignado, a Recorrente

interpôs Recurso Inominado (Id. 8509228). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais e subsidiariamente pugna pela redução dos danos morais fixados.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8509233) em que pugna pela manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Primeiramente, em relação ao regime jurídico aplicável ao caso, tratando-se o mesmo sobre voo internacional, aplica-se a tese de prevalência dos Tratados Internacionais atinentes a transporte aéreo internacional de pessoas e cargas em relação ao Código de Defesa do Consumidor, firmada pelo STF, por meio do RE 636331, em sede de
repercussão geral (Tema 210).

Portanto, com razão o Recorrente na medida que a pretensão de danos materiais deve ser analisada com base nos limites impostos na Convenção de Montreal, internalizada pelo Decreto nº 5.910/06. Entretanto, como a referida Convenção não trata de danos morais, estes deverão ser fixados conforme as regras do Código de Defesa do Consumidor, assim como aplicado pelo Juiz
a quo
, promovendo-se um diálogo das fontes entre os diplomas normativos.

Destaca-se, in verbis:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. (Supremo Tribunal Federal, RE 636.331, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 25.5.2017).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. ANTINOMIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. JULGAMENTO DE MÉRITO. É APLICÁVEL O LIMITE INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DEMAIS ACORDOS INTERNACIONAIS SUBSCRITOS PELO BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM, EM VOOS INTERNACIONAIS. 5. Repercussão geral. Tema210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (RE 636331,Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).

Dessa forma, considerando que o STF determinou que para casos de voos internacionais a Convenção de Montreal deve sobrepor o CDC, os
danos materiais serão aplicados conforme as Convenções de Varsóvia e Montreal – Decreto n.º 5.910/2006.

Em relação aos limites de responsabilidade relativos a perda e avarias de bagagem, o art. 22.2 do Decreto 5.910/2006 dispõe:

Artigo 22

2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador
em caso de

destruição, perda, avaria ou atraso
se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque
por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

Com isso, a partir de mera consulta através de canais da internet, a cotação para tais nos dias atuais é limitada ao valor máximo de R$ 6.810,00 (seis mil, oitocentos e dez reais) - 1000 ×6,81 /=6.810,00 . Logo, o valor pretendido pela parte autora a título de danos materiais
não
ultrapassa o limite legal de 1000 direitos especiais de saque na forma do art. 22 do Decreto 5.910/2006. Dito isto, deve ser mantido o comando sentencial quanto aos danos materiais.

Em relação aos danos morais, observo que houve falha na prestação do serviço, não comprovando a Ré, ora Recorrente que, de fato, prestou o serviço de forma adequada aos seus clientes e tampouco comprovou que o cancelamento do voo se deu por ocasião de caso fortuito ou força maior.

Nesse ponto, coaduno com o entendimento do Juiz sentenciante, o qual destaco:

(...)

Em defesa, a ré afirma que o voo foi cancelado devido a motivo reacionário por clima, vez que um atraso ou cancelamento de um voo diretamente impactado pelo clima teria afetado o voo do autor. Ou seja, observa-se que a questão referente ao clima sequer está diretamente relacionada aos voos agendados pelo requerente, havendo o cancelamento de seu voo por acontecimentos em cadeia.

De qualquer modo, é imperativo pontuar que as condições climáticas desfavoráveis que acarretaram o cancelamento do voo do autor teriam o condão de afastar a responsabilidade objetiva da demandada, uma vez que romperiam com o nexo de causalidade. No entanto, a requerida não faz prova do alegado, não se desincumbido do ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, de modo que cabia à ré juntar aos autos relatório da Administração do Aeroporto ou até mesmo documento expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Dessa forma, resta impossibilitado o afastamento da responsabilidade objetiva da demandada.

(...).

Em que pese as alegações da ré, no sentido de que não cometeu qualquer ato ilícito, tendo o voo atrasado em razão do tráfego aéreo, sequer juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações ou que tenha prestado as informações e assistência necessárias ao consumidor, limitando-se apenas a alegar sua existência, sem, contudo, anexar a documentação pertinente, se desincumbindo do ônus que lhe pertence, na forma do art. 373, II, do CPC.

Atinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação da Ré, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano.

No tocante ao
quantum
da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, sendo condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)